Tribunal: TJMT
Processo: 1012617-89.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012617-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ELANE CHAVEIRO SOARES - CPF: 531.802.751-20 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012617-89.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – RECURSO PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do contrato e a ausência de comprovação da regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012617-89.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1012617-89.2023.8.11.0000

Agravante:
ELANE CHAVEIRO SOARES

Agravado:
BANCO PAN S.A.

Proc. Origem: 1010413-46.2023.8.11.0041

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por Elane Chaveiro Soares de decisão que, na Ação Declaratória com Pedido de Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do Banco PAN S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das cobranças tidas por indevidas em folha de pagamento da agravante, referentes a cartão de crédito, discriminado como Reserva de Margem de Consignável (RMC).

A agravante aduz que depois da aquisição do empréstimo consignado, a ser creditado em folha de pagamento no mês de setembro de 2018, o banco agravado passou a descontar simultaneamente um valor referente a “amortização do cartão de crédito – Banco PAN”, porém sem nunca ter sido solicitado ou ter feito uso de qualquer serviço de cartão de crédito.

Aduz que a operação ocorreu por meio da Reserva de Margem Consignável (RMC), que é uma linha de crédito oferecida pelos bancos no formato de um cartão de crédito consignado, mas com taxas de juros mais altas, bem como que o valor do empréstimo consignado e as prestações do cartão de crédito foram cobrados de forma abusiva e em duplicidade.

Argumenta que por diversas vezes tentou administrativamente quitar o empréstimo, ou mesmo saber o valor do saldo devedor existente para adimplir o contrato, porém não obteve êxito.

Alega que o empréstimo consignado foi descontado até fevereiro de 2020, contudo, a cobrança indevida da Reserva de Margem de Consignável (RMC) persiste até a presente data, mediante a discriminação de “AMORT. CARTÃO DE CRÉDITO – PAN”, no valor de R$862,77 (oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), o que lhe provoca prejuízos e lesão patrimonial em decorrência dos descontos contínuos em sua folha de pagamento.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar a suspensão
dos

descontos
indevidos em sua folha de pagamento.

Contraminuta pelo
desprovimento (Id. 173394196).

Agravo Interno
interposto pela agravante (Id. 173409181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012617-89.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1012617-89.2023.8.11.0000

Agravante:
ELANE CHAVEIRO SOARES

Agravado:
BANCO PAN S.A.

Proc. Origem: 1010413-46.2023.8.11.0041

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Agravo de instrumento
interposto por Elane Chaveiro Soares de decisão que, na Ação Declaratória com Pedido de Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do Banco PAN S.A., indeferiu a antecipação de tutela postulada pela autora.

A autora, ora agravante, afirma que constatou que o requerido está realizando descontos em sua folha de pagamento, a título de “amortização do cartão de crédito – Banco PAN”. Afirma que não solicitou a contratação de cartão de crédito, motivo pelo qual ajuizou a ação e requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de
conceder a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos.

Pois bem. A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nota-se que a autora alega desconhecer a contratação que deu origem aos descontos, porquanto teria contratado somente empréstimo consignado
,
situação esta que demanda dilação probatória a fim de apurar eventuais vícios do contrato e as circunstâncias em que fora celebrado.

Ademais, demonstrou-se a atualidade dos descontos e, portanto, o perigo na demora, pois, caso tenha que aguardar o trâmite processual, os descontos indevidos podem continuar.

Assim, verifica-se que a não concessão da tutela antecipada trará ainda mais prejuízos à requerente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADA PELO CONSUMIDOR - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte autora, é viável a concessão da medida de urgência
, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015).
Devem ser suspensos os descontos realizados em conta bancária de quem alega não ter firmado o contrato correspondente se a instituição financeira não demonstra a origem e a licitude do débito.
(TJMT - N.U 0135305-17.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA SUSPENDER OS DESCONTOSCONSIGNADOSNO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTECONHECIDOE, NESTA, DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal,
havendo discussão quanto à legalidade do débito, é necessária a suspensão dos descontos, uma vez que a continuidade destes poderá acarretar inúmeros prejuízos à parte, sendo certo que ela busca socorro no Poder Judiciário, ante a suposta fraude, ocorrida em seu pagamento de benefício previdenciário.
O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (TJMT. AI 143181/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para determinar que o banco requerido
suspenda os descontos realizados na folha de pagamento da agravante.

Anota-se que, com o julgamento do Agravo de Instrumento pelo seu mérito, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023